Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual permite a aplicação de multa em qualquer fase do processo, quando necessário incentivo à parte demandada para cumprimento da obrigação determinada.
2. Aferem-se os requisitos intrínsecos à aplicação de multa do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo estes a suficiência da medida, compatibilidade com a obrigação e razoável prazo para cumprimento.
3. Na espécie, descabido o afastamento completo da multa, porquanto esta tem a função de compelir o agravante a promover a restituição dos veículos ao agravado, no endereço onde esses foram apreendidos. Contudo, é possível sua redução, uma vez que o valor arbitrado mostra-se desproporcional e desarrazoado, quando se consideram os preceitos supracitados. O objetivo, frisa-se, não é o enriquecimento da parte adversa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.